Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.